Tribunal: TJES
Processo: 0003842-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003842-82.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPOLIO DE UBIRAELSON ALEXANDRE DA SILVA
APELADO: ALFA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003842-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE UBIRAELSON ALEXANDRE DA SILVA

APELADO: ALFA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

Advogado do(a) APELADO: ADRIESLEY ESTEVES DE ASSIS - ES14596-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo Espólio de
Ubiraelson Alexandre da Silva

(
12
-
16
)
em face da sentença de fl
s
.
(
10-11
)
,
proferida pel
o

MM
º
. Ju
iz(a)
de Direito da

6
ª Vara
Cível de Vitória/ES
que
em

Ação
de Execução de Título Extrajudicial,
julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 918, inciso I do Código de Processo Civil, bem como do art. 485, VI, do mesmo diploma.

C
onforme se observa dos autos
da execução extrajudicial, não foi possível efetuar a citação do executado, Ubiraelson Alexandre da Silva, haja vista a notícia do seu falecimento, conforme certidão (id 3760694).

A
nte a inércia da suposta esposa do executado em apresentar a respectiva certidão de óbito, o juízo de origem deferiu a citação por edital em face dos herdeiros do
de cujus
.

Com a inércia dos supostos herdeiros e diante de tentativas de penhora de ativos financeiros, o juízo de origem nomeou a Defensoria Pública como curadora especial.

Diante do oferecimento de embargos à execução pela Defensoria Pública Estadual, foi proferida sentença que não conheceu da impugnação sem razão da sua intempestividade. Pois bem.

P
revê o art. 6º, do Código Civil, que
a existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.

Neste passo, dispõe o art. 9º, inciso I, do Código Civil que
serão registrados em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos.

Por seu turno, o Código de Processo Civil determina que, comprovada a morte do réu, o processo será suspenso para que se processa a regular habilitação dos herdeiros ou do espólio.

D
essa forma, considerando que não há prova da morte do executado, haja vista que tal fato se baseia em mera certidão do oficial de justiça quando da tentativa de sua citação, o processo não deveria ter prosseguido, tampouco com a citação por edital, situação que reflete manifesta nulidade.

Neste sentido também se dá a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA DO FALECIMENTO DO RÉU. CERTIDÃO DE ÓBITO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE. 1.
O art. 110 do CPC dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Entretanto, para que haja sucessão faz-se imprescindível a comprovação do falecimento, o qual, de regra, demonstra-se pela certidão extraída do assentamento de óbito no registro público. Ausentes elementos seguros acerca do falecimento do réu, não cabe extinção do processo sob o fundamento de irregularidade processual.
2. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 07069224520178070003 DF 0706922-45.2017.8.07.0003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 03/04/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, a sentença merece ser anulada diante de flagrante
error in procedendo
, devendo o processo retornar para, com a juntada da respectiva certidão de óbito, seja suspenso e observado o rito do art. 313, do CPC.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso, e,
no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO,
para
anular
a sentença
e
determinar o retorno dos autos
ao juízo de origem, com a suspensão do processo e a juntada da respectiva certidão de óbito, procedendo-se na forma do art. 313, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AP
ELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
.
CITAÇÃO DOS HERDEIROS POR EDITAL. AUSÊNCIA DA

CERTIDÃO DE ÓBITO.
NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

P
revê o art. 6º, do Código Civil, que
a existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.
Neste passo, dispõe o art. 9º, inciso I, do Código Civil que
serão registrados em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos.
Por seu turno, o Código de Processo Civil determina que, comprovada a morte do réu, o processo será suspenso para que se processa a regular habilitação dos herdeiros ou do espólio.
2.
D
essa forma, considerando que não há prova da morte do executado, haja vista que tal fato se baseia em mera certidão do oficial de justiça quando da tentativa de sua citação, o processo não deveria ter prosseguido, tampouco com a citação por edital, situação que reflete manifesta nulidade, haja vista a necessidade da competente certidão de óbito.
3.
Dessa forma, a sentença merece ser anulada diante de flagrante
error in procedendo
, devendo o processo retornar para, com a juntada da respectiva certidão de óbito, seja suspenso e observado o rito do art. 313, do CPC.
4.
Recurso conhecido e provido. Sentença Anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.